Tribunal: TJSP
Processo: 1506354-11.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS E REVISÃO DE DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA. Conjunto probatório robusto, notadamente em razão da prova oral convergente da vítima em todas as fases processuais, reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados com observância das formalidades

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS E REVISÃO DE DOSIMETRIA. DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA. Conjunto probatório robusto, notadamente em razão da prova oral convergente da vítima em todas as fases processuais, reconhecimentos fotográfico e pessoal realizados com observância das formalidades legais (aqui refutada arguição de inobservância ao artigo 226 do C.P.P.) , confissão de um dos réus corroborada pelos demais elementos probatórios e perícia papiloscópica que identificou impressões digitais do corréu no veículo subtraído. Os crimes de roubo e extorsão foram praticados mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, contra pai e filho de apenas 2 anos de idade, que foram mantidos sob domínio dos criminosos durante período de cativeiro para constrangimento à transferência bancária.
PENAS. Manutenção. Na primeira fase, para o roubo, mantida a pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal para ambos os réus, considerando-se o concurso de agentes como circunstância judicial. Para a extorsão, mantida a base de 8 anos de reclusão (acréscimo de 1/3), em razão da gravidade excepcional da conduta de separação forçada entre pai e filho menor de 2 anos e abandono da criança sozinha no veículo. Na segunda fase, para JAIDER, correta a compensação entre a agravante do art. 61, II, "h", CP (vulnerabilidade da vítima menor) e a atenuante da confissão espontânea. Para CAIQUE, adequado o acréscimo de 1/6 pela agravante. Na terceira fase, apropriada a aplicação da causa de aumento de 2/3 para o roubo (emprego de arma de fogo) e 1/3 para a extorsão (emprego de arma e concurso de agentes). Penas finais: JAIDER - 18 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão; CAIQUE - 21 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão. Concurso material entre roubo e extorsão devidamente reconhecido, tratando-se de condutas autônomas com desígnios distintos, rejeitando-se as teses defensivas de concurso formal e continuidade delitiva.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado mantido, único cabível para penas superiores a oito anos de reclusão, além da hediondez dos crimes e a gravidade concreta das condutas. Incabíveis sursis ou substituição por restritivas de direitos pelos mesmos motivos. Manutenção da prisão cautelar para um dos réus pela necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a excepcional gravidade dos crimes e reiteração criminosa.
Recursos defensivos desprovidos.